Tribunal: TJDFT
Processo: 0708010-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708010-50.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CRISLEY CRISTINA RIBEIRO AGUIAR RECORRIDO: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO E ESPOLIO DE MIRALDA RIBEIRO DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE RIBEIRO DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES. AFASTADAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE BEM OBJETO DE HERANÇA. ART. 1.238 DO CC. REQUISITOS. AUSENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADO. 1. Nos termos do art. 1.010, III, do CPC, a apelação contém as razões de fato e de direito que justificam o seu regular processamento. De igual modo, não se vislumbra prejuízo ao princípio da dialeticidade recursal, porquanto as razões recursais abrangem os fundamentos da decisão vergastada, delimitando o objeto de sua irresignação, sem prejudicar a amplitude de defesa da parte contrária. 2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento. In casu, o feito teve regular andamento, com a devida observância do princípio do devido processo legal, mormente quanto ao contraditório e à ampla defesa. 3. A decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiro não foi atacada pelo recurso cabível, consoante prevê o inciso IX do art. 1.015 do CPC. Portanto, a discussão sobre a matéria encontra-se preclusa. 4. A usucapião define-se como o modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada pelos prazos e requisitos fixados em lei. 5. No caso da usucapião extraordinária, o art. 1.238 do CC exige que o usucapiente deverá, por determinado lapso temporal (15 ou 10 anos), exercer sua posse sem interrupção (posse contínua), sem oposição (posse pacífica) e ter como seu o imóvel (animus domini), independentemente de justo título ou de boa-fé. 6. A jurisprudência dos nossos tribunais entende que somente é possível o reconhecimento da usucapião de bem objeto de herança, desde que sejam cumpridos os requisitos previstos no art. 1.238 do CC, quer dizer, posse mansa, pacífica e exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo previsto na lei, sem qualquer oposição dos demais herdeiros. 7. Ao contrário do defendido nos autos, a relação que a autora/herdeira possuía com o imóvel usucapiendo, antes do óbito de sua genitora, era de mera detenção, nas modalidades tolerância ou permissão; o que afasta a suposta posse qualificada pelo animus domini. 8. In casu, a genitora das partes (requerente e requerido) faleceu em 08/12/2015, sendo que a ação de usucapião foi distribuída em 22/05/2019. Isso quer dizer que, do óbito da genitora das partes até a propositura da presente ação, não se passaram sequer 04 anos, revelando um lapso temporal muito aquém do estabelecido no caput (15 anos) e parágrafo único (10 anos) do art. 1.238 do CC. Dessa forma, ausentes os requisitos legais da usucapião extraordinária, não há como dar guarida ao pleito recursal, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença vergastada. 9. Não havendo comprovação do dolo do suposto litigante de má fé, bem como do efetivo dano processual sofrido pela parte, não há que se falar em condenação por litigância de má fé. 10. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida ao artigo 1.238 do Código Civil, colacionando julgados do STJ e do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma, em síntese, ser devido o reconhecimento da usucapião extraordinária, porquanto cumpre os requisitos legais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à suposta divergência jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, ao contrário do que pretende a apelante, a relação que ela possuía com o imóvel, antes do óbito de sua genitora, era de mera detenção, nas modalidades tolerância ou permissão; o que afasta a suposta posse qualificada pelo animus domini. (...) In casu, como já vimos, a Sra. MIRALDA RIBEIRO DE CARVALHO faleceu em 08/12/2015, sendo que a presente ação foi distribuída em 22/05/2019. Isso quer dizer que, do óbito da genitora das partes até a propositura da ação, não se passaram sequer 04 anos, revelando um lapso temporal muito aquém do estabelecido no caput (15 anos) e parágrafo único (10 anos) do art. 1.238 do CC. Dessa forma, ausentes os requisitos legais da usucapião extraordinária, não há como dar guarida ao pleito recursal, razão pela qual deve ser mantida incólume a r. sentença vergastada” (ID 68020870 - Pág. 18). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, não merece trânsito o apelo quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Ademais, ainda no tocante ao recurso especial interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002